Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-49.2019.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-49.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADNEY RAIMUNDO DIAS - CPF: 010.470.441-10 (APELADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 884.611.571-68 (APELANTE), SINDICATO DOS TRAB NA MOV DE MERC EM GERAL DE CAMPOS DE - CNPJ: 36.889.962/0001-90 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO

APELADO: ADNEY RAIMUNDO DIAS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.

NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
. IRRELEVÂNCIA
.
DESNECESSIDADE
DA
CAUSA

DEBENDI
. SÚMULA 531 DO STJ
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Campos de Júlio contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por
Adney
Raimundo Dias, convertendo o débito em título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a existência de responsabilidade do Sindicato pelo pagamento de cheques
por
emitidos
pelo ex-presidente sindical em nome da entidade, bem como sobre a necessidade de produção de provas para comprovar a relação jurídica que originou a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tempestividade do recurso confirmada, considerando que os embargos de declaração foram conhecidos.

Se os fundamentos da sentença foram impugnados de forma adequada, ainda que os argumentos reiterem os já apresentados, não havendo mera repetição literal, fica afastada a violação à
dialeticidade
recursal.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma
vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade n
a produção das provas indeferidas.

Desnecessidade de comprovação da origem do débito em ação monitória, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 531).

Provas indeferidas de forma legítima, sem prejuízo ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação monitória, é dispensada a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula de cheque prescrito, sendo de responsabilidade do emitente o
pagamento.”

Dispositivos citados: Código de Processo Civil, art. 1.010, II; Súmula 531/STJ.

Jurisprudência citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.548.962/MT, Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível N.U 1025231-71.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a
Vara da Comarca de
Comodoro
, que, nos autos
d
a

Ação
Monitória

n.

1001665-49.2019.8.11.0046

ajuizada

por
ADNEY RAIMUNDO DIAS
,
julgou procedente a ação, convertendo em título executivo o débito apresentado na inicial
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
apresenta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar

Tempestividade – Erro material sobre o não conhecimento dos embargos de declaração que suspendeu satisfatoriamente o prazo recursal.

Cerceamento de defesa
nos pedidos de produção de provas que são imprescindíveis para comprovar a sua tese de agiotagem.

Mérito

Indícios de
agiotagem praticado
pelo Apelado
de deu
origem
ao
referido débito
,
prática ilícita,

especialmente pelo fato d
o
ex
presidente do sindicato jamais
ter envolvido
qualquer interesse do sindicato nesta operação;

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anulada
a sentença
atacada
por cerceamento de defesa, de modo a determinar o retorno

d
os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
233049235
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
233049240
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO

APELADO: ADNEY RAIMUNDO DIAS

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
recursal

Nas contrarrazões, o Apelado afirma que o recurso de apelação não impugna especificamente os termos da sentença, desse modo viola a
dialeticidade
recursal e desafia sua admissibilidade.

Contudo, não verifico no caso.

A
dialeticidade
recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham
pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

S
egundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I -
os nomes e a qualificação
das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses
já apresentadas
, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à
dialeticidade
recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”
(grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

RECURSAL
- REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Ainda que as razões
recursais
sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva.

(
N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelas partes Apelantes, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da
Dialeticidade
recursal.

Rejeito a preliminar
de
dialeticidade
recursal.

É como voto.

Cerceamento de Defesa

O Apelante assevera que há um evidente cerceamento de defesa, uma vez
foram indeferidos todos os pedidos de produção de provas manejados no processo que serviriam para comprovar que o Sindicato não possuía relação com o débito,
e
que teria sido alvo de
pratica
criminosa exercida pelo
Apelado com o
seu ex-presidente e seu
ex-tesoureiro
.

Em análise aprofundada do recurso, constato que esta preliminar
se entrelaça diretamente com o mérito, pois o Apelante defende que a produção de provas é essencial para comprovar que a dívida resulta de uma prática de agiotagem entre o Apelado e seus
ex-representantes
, sem qualquer vínculo com os interesses do Sindicato. Essa é a sua tese de mérito.

Não foi suprimido do Apelante, de forma técnica,
o direito de requerer a produção de provas no processo, contudo, deverá ser debatida a imprescindibilidade das provas indeferidas pelo juízo, fato que depende de apro
fundamento no mérito do recurso, que é o reconhecimento da prática de agiotagem que deu origem ao débito.

Com isso, considerando que esta preliminar
se confunde
com o mérito, com ele será analisado.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara da Comarca de
Comodoro
, que, nos autos
da
Ação
Monitória
n.

1001665-49.2019.8.11.0046
ajuizada por
ADNEY RAIMUNDO DIAS
,
julgou procedente a ação, convertendo em título executivo o débito apresentado na inicial.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que o débito não tem relação com o Sindicato, e que seu
e
x-presidente e o
e
x-tesoureiro
teriam
se utilizado do posto de poder para praticar ato de
interesse pessoal com o Apelado e, com isso, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento deste débito.

Nesse sentido, afirma que há latente necessidade de produção de provas para comprovar tais alegações.

Dessa forma, pugna pela anulação da sentença
para reabertura da
instrução
processual
.

Pois bem.

Tempestividade

Primordialmente, há de se tecer considerações a respeito da tempestividade deste recurso.

Verifica-se dos autos que o Apelante, inicialmente,
manejou embargos de declaração em face da sentença recorrida, contudo,
o juízo
a quo

entendeu
por não conhecer do recurso, de modo que

não haveria que se falar em interrupção do prazo recursal e, assim, o presente recurso de apelação estaria intempestivo.

Todavia,
o Apelante
defende que o não conhecimento dos embargos de declaração se deu de forma equivocada, uma vez que a análise realizada deveria resultar na rejeição do recurso e não no seu não conhecimento.

Revisitando os autos, verifico que, de fato, a decisão analisou o mérito do recurso de embargos de declaração reconhecendo, inclusive, a sua tempestividade, de modo que o juízo de primeiro grau apreciou o mérito e conheceu dos embargos.

Vejamos o seu teor:

“
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO, MT interpõe Embargos de Declaração contra sentença prolatada nos autos.

Segundo a parte embargante existem alguns pontos contraditórios e obscuros na referida sentença.

Deste modo, requer que sejam acolhidos os presentes embargos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material.

O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória.

O juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios deve estar limitado ao exame dos pressupostos genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, interesse de recorrer e adequação da via eleita) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer).

Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do CPC, estabelece um pressuposto específico dos embargos de declaração, na medida em que impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso contido na decisão hostilizada.

Assim, presentes os pressupostos genéricos e específicos, o órgão judicial ao qual é dirigido o recurso deverá emitir juízo de mérito. Ao contrário, não preenchidos os pressupostos acima apontados, cabe ao prolator da decisão não conhecer dos embargos declaratórios por inadequação.

Feitas tais considerações NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios por inadequação. É que conforme se pode observar, a matéria foi devidamente apreciada pela sentença embargada.

Na presente circunstância, constata-se que o embargante em nenhum momento apontou, contradição ou obscuridade na sentença embargada, vez que quanto ao ponto suscitado já houve pronunciamento judicial.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
”

Ora, se o fundamento do
seu não conhecimento
foi a ausência de contradição ou obscuridade na sentença, vícios que foram apontados no recurso, por corolário é que este foi conhecido, portanto, deve resultar na sua rejeição.

Considerando que

o escopo do
s embargos
de declaração foi preservado
e
,
não existindo qualquer fundamentação
sobre natureza protelatória
, a conclusão pelo não conhecimento, em verdade, transpare
ce erro material, ou ausência do
ideal
técnico
, o que não pode cercear o direito de defesa da parte, de acesso à via recursal.

O recurso atendeu aos requisitos formais de conhecimento. Não existiu qualquer vício apontado pelo julga
dor, que reconheceu preenchidos
. Assim, houve inadequação terminológica que, assim, não pode prejudicar a parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Constata-se a
inadequação

terminológica
por ocasião do julgamento dos
embargos
de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de
admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e regularidade de representação
” (TST - RR: 1220409720075100013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017).

2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos
à execução.”

4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão.

(N.U 1019569-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Portanto, entendo tempestivo o recurso de apelação.

MÉRITO

Na origem, trata-se de uma Ação Monitória ajuizada por
ADNEY RAIMUNDO DIAS
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO
, consubstanciada em cheques prescritos.

Na inicial relata que
possui um título emitido pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL DE CAMPOS DE JÚLIO
no valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais) materializado por um cheque que está juntado em ID.
233049156
.

Afirma que
,
por razão de uma renegociação desta dívida, foram emitidos outros dois cheques, um no valor da R$ 12.000,00 (doze mil reais), e outro no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), desta vez emitido em nome de Fernando de Oliveira Silva que, à época, era presidente da
entidade sindical
.

Portanto, há nos autos dois títulos constituídos pela sentença sendo um de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais) de responsabilidade para pagamento do SINDICATO, e outro no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) de responsabilidade para pagamento de Fernando de Oliveira Silva.

A sentença, além de constituir ambos os créditos, ressalvou que eventual pagamento de um ou de outro crédito deverá ser abatido entre si, uma vez que o
débito
de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) em cheque emitido por Fernando de Oliveira Silva, se originou de uma renegociação do crédito principal de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais)
pelo
não pagamento do cheque emitido pelo SINDICATO
, portanto, eventual pagamento deve ser abatido entre os valores
.

Da Necessidade de Outras Provas e
da
Agiotagem

O Apelante afirma veementemente que o sr. Fernando de Oliveira Silva teria se aproveitado, de forma indevida e ilícita,
de seu posto de Presidente Sindical
à época
, para emitir cheque de titularidade do Apelante para negociar dívida pessoal com o Apelado
, de modo que a entidade sindical não possui sequer registros dessa dívida por não ter relação com esse débito.

Relata que há uma evidente prática de “agiotagem” na tratativa exercida entre o Sr. Fernando e o Apelado,
sendo este segundo conhecido na cidade por realizar este tipo de prática negocial, o que tenta se provar por meio de produção de prova testemunhal que
, por sua vez,
foi indeferida pelo juízo.

O Apelante afirma que se mostra evidente a necessidade de realização de perícia grafotécnica para demonstrar a existência de relação obscura e criminosa entre o Apelado e o Tesoureiro do Sindicato, a fim de confirmar a
tese defensiva de que tal cártula teria sido emitida de forma fraudulenta
para
garantir negociação pessoal, notadamente a já suscitada prática de agiotagem.

Declara precisar de produção de prova oral para colher o depoimento do Apelado, bem como depoimento de testemunhas para comprovar a inexistência de relação do referido débito com o Sindicato.

Defende, também, a necessidade de realização de perícia contábil, com o mesmo intuito de se comprovar que não existe qualquer registro contábil do referido débito nos documentos do Sindicato, fato que também comprova que não poss
ui qualquer relação com o débito.

Inicialmente, importa destacar que a fase de instrução processual foi devidamente concedida às partes, conforme se verifica do despacho de abertura da instrução proferido em ID.
233049216
.

Naquela oportunidade, o Apelante pugnou pela produção de prova testemunhal e pela realização de perícia contábil. (ID.
233049217
).

O pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido pelo juízo em despacho saneador proferido em ID.
233049221
, onde se afastou a imprescindibilidade da prova para o deslinde da ação. A decisão possui o seguinte teor:

“
[...]
As
partes foram intimadas para se manifestarem acerca da necessidade produção de prova, porém a parte requerida não demonstrou de forma fundamentada a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal, apenas indicou de forma genérica que pretendem ouvir testemunhas em juízo, sequer arrolando as que pretende ouvir.

Da mesma forma, diante dos documentos juntados aos autos, desnecessário a produção de prova pericial, pois são suficientes para o deslinde da lide.

Nesse contexto, no tocante ao requerimento de produção de provas INDEFIRO, considerando ser prescindível ao julgamento da lide, pois impertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito.
[...]”

Os demais p
edidos
de provas
foram indeferidos
diretamente na sentença
sob a seguinte justificativa:

[...] De
proêmio, INDEFIRO o pedido de conversão do julgamento em diligência para identificar que era o tesoureiro na época da emissão do cheque e periciar o documento para ver se a assinatura foi por ele aposta, visto que a instrução processual já fora encerrada anteriormente, bem como entendo ser prescindível ao julgamento da lide, pois impertinente em vista dos fatos que se pretende provar no presente feito. [...]

Nesse sentido, o indeferimento dos pedidos se deu por suposta desnecessidade da produção destas provas para a análise da ação.

Neste ponto há de se dar aso ao entendimento do juízo.

Isso porque, já foi tema de repetitivo junto ao STJ
sobre a necessidade de descrição da causa debendi para o ajuizamento de ação monitória embasada em cheque prescrito, e a tese firmada foi no sentido
se dispensar a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

O tema 564 deu origem à Súmula 531 do STJ e assim estabelece: “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
” (
REsp
1.094.571 e
REsp
1.101.412)
.

Ademais, assim assenta a jurisprudência:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação monitória.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 568/STJ.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.548.962/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024.)
(
grifo
nosso)

TJMT

AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUES
PRESCRITOS –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
–
AGIOTAGEM
– PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS
MONITÓRIOS
– REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação
monitoria
, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da
causa

debendi
do
cheque
, oriundo da prática de agiotagem.

Em ação
monitória
fundada em
cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos
monitórios
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Recurso
provido.

(
N.U 1025231-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUE
PRESCRITO –
CHEQUE
NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI
– DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação
monitória
, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do
cheque
prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à
monitória
, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
. 373, inc. II, art. 702, §1o, do CPC.

A exposição da
causa

debendi
é dispensada ao autor da ação
monitória
,
sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Demonstrado cabalmente que o
cheque
em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação
monitória
, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

(N.U 0018515-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)
(grifo nosso)

Portanto, não há necessidade de se discutir a origem do débito, mas verificar a legitimidade para a cobrança que, no caso em tela, se mostra presente,
uma vez que o Sindicato figura como emitente do cheque juntado à inicial
.

Lado outro, o que o Apelante pretende
,

por meio da
produção de provas
,
é
comprovar um suposto

ato ilegal e indevido praticado
pelo seu ex-presidente, contudo, descabe analisar,
em se
de ação monitória, a regularidade ou não do Sr. Fernando enquanto presidente sindical
.

Ilegalidades, má gestão, representação irregular, danos financeiros ao sindicato, são questões que
pertinem
somente ao Sindicato e ao Sr. Fernando discutirem por meio de ação própria.

Para fins de ajuizamento da ação monitória o Apelado cumpriu com os requisitos legais exigidos de modo que a sentença não merece qualquer correção.

Ademais, não há provas, nem meios de prova possíveis, de que o ato praticado pelo Apelado se refere à “agiotagem”, e mesmo que tivesse, como visto acima, é desnecessário que se declare qual foi o negócio jurídico subjacente ao título, logo, os meios de prova escolhidos
atrelado ao
seu motivo, são prescindíveis para estes autos.

Nesse sentido, a sentença não carece de nenhuma correção.

Com essas considerações, conheço
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024